Tribunal: TJDFT
Processo: 0709250-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709250-24.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA IZABEL DA COSTA, MARIA JOSE ASSUNCAO, MARIA JOSE BARBOSA REIS, MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS, MARIA JOSE BRAGA, MARIA JOSE CARDOSO, MARIA JOSE CARNEIRO BOTELHO SIQUEIRA, MARIA JOSE FONSECA, MARIA JOSE FONTE BOA, MARIA JOSE DO NASCIMENTO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido subsidiário, quer seja por possível ausência de fundamentação, quer seja por provável inovação recursal. Brasília, DF, 26 de outubro de 2022 16:41:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador